Tribunal: TJMT
Processo: 1027004-12.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027004-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Repasse de verbas do SUS, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 079.646.287-98 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
PENHORA ON-LINE – REPASSE – PERDA PARCIAL DO OBJETO
–
J
USTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA

–

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Reconhecimento da perda parcial do objeto do agravo de instrumento em razão do pagamento dos valores devidos pelo Município de Rondonópolis.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Inteligência da Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
,

com pedido de efeito ativo
,
interposto pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. Nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1034394-24.2023.8.11.0003, movida contra o Município de Rondonópolis, a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência para o bloqueio de R$ 1.756.532,45 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Além disso, deferiu parcialmente o pleito de justiça gratuita, limitando-o às custas processuais, excluindo os honorários periciais e verbas sucumbenciais, que ficaram a cargo da autora/recorrente.

Nas razões recursais, a agravante alega ser uma instituição filantrópica que atua de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, recebendo incentivos federais, estaduais e municipais. Afirma que o Município está em atraso com o repasse de recursos destinados a
OPMEs
(Órteses, Próteses e Materiais Especiais) extras, cirurgias eletivas, pagamentos administrativos e radioterapia, referentes ao mês de agosto de 2023, totalizando R$ 1.179.832,76 (um milhão, cento e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).

Sustenta que, conforme jurisprudência recente, a regra prevista no art. 1º da Lei nº 8.437/92 é mitigada quando os bens jurídicos a serem tutelados são mais valiosos que a proteção ao erário, especialmente em questões de saúde pública. Alega que a liminar não possui caráter irreversível e que não há impedimento legal para o pagamento, pois o bem jurídico tutelado é a saúde.

A agravante aponta que o atraso nos repasses tem causado prejuízos significativos, impactando negativamente o pagamento de médicos, funcionários, fornecedores, aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, manutenção das
UTI's
e o cumprimento de obrigações tributárias. Afirma que mais de 90% de seus atendimentos são destinados a pacientes do SUS, o que dificulta arcar com os encargos processuais. Além disso, destaca que, por ser uma associação sem fins lucrativos, sua receita é destinada exclusivamente ao patrimônio da instituição, e a retirada de valores para o pagamento de despesas processuais prejudica os atendimentos prestados à comunidade.

Alega ainda que tem recebido notificações de fornecedores informando sobre a paralisação dos serviços devido à falta de pagamento.

Diante disso, requer a reforma da decisão de primeiro grau, com o deferimento imediato do bloqueio dos valores nas contas do Município no montante de R$ 1.179.832,76, bem como a concessão integral da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, ficando isenta do pagamento de todas as custas e despesas processuais, inclusive honorários periciais e verbas sucumbenciais.

Em Id. 193204153, foi indeferido o pedido de efeito ativo pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Posteriormente, em Id. 194632658, a agravante informou nos autos que o Município efetuou o pagamento dos valores devidos em 23.11.2023, razão pela qual o presente recurso perdeu parte de seu objeto, pugnando pelo provimento do recurso quanto ao benefício da justiça gratuita, juntando documentos comprobatórios.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, defendendo o desprovimento do agravo de instrumento referente à concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 203893695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 204060687).

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. Nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1034394-24.2023.8.11.0003, movida contra o Município de Rondonópolis, a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência para o bloqueio de R$ 1.756.532,45 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Além disso, deferiu parcialmente o pleito de justiça gratuita, limitando-o às custas processuais, excluindo os honorários periciais e verbas sucumbenciais, que ficaram a cargo da autora
/recorrente
.

Pois bem.

PERDA
PARCIAL

DE OBJETO

Nos termos do art. 51, XV, do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido

“
que haja perdido o seu objeto
”
.

No caso dos autos, a Agravante reconheceu o recebimento integral dos valores que eram objeto de contestação neste recurso, razão pela qual o presente agravo perdeu parcialmente seu objeto nesse aspecto.

JUSTIÇA GRATUITA

No que se refere
à concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça

integral
à
Agravante nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer
. À luz do art. 98 do Código de Processo Civil, tanto a pessoa natural quanto a jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Conforme a legislação processual civil vigente (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º). Contudo, essa presunção não é absoluta, devendo ser comprovada a situação do postulante.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos. Esse benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Para que a pessoa jurídica seja amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

No caso em tela, a agravante trouxe aos autos o relatório DRE d
o ano de
2023 (Id.
190604237
e Id. 194632667)
,
relatórios de contas a pagar (Ids.
190604237
;
190604238
; 190604240 e 190604241
)
e notificações extrajudiciais
. Ocorre que tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que o simples déficit de balanço patrimonial não presume a incapacidade financeira.

Não se pode deixar de considerar que a agravante, apesar de seus déficits, possui elevada movimentação financeira. Por essa razão, prudente foi a conclusão do juízo de origem ao
não conceder
a justiça gratuita
integral
.

Além disso, a ação de visava o recebimento de
R$ 1.179.832,76 (um milhão, cento e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos)
, um valor vultoso, o que
dificulta a aceitação da alegação de hipossuficiência.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada, de forma indene de dúvidas, a hipossuficiência
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput). 2.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1012343-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023 - negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no
art
5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis,
a
medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

(TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO. A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula nº 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O déficit indicado no balanço financeiro é insuficiente para a comprovação dos pressupostos para o deferimento do benefício, tendo em vista a existência de patrimônio ativo considerável. A admissibilidade do diferimento das custas depende da existência de uma das hipóteses do art. 5º, da Lei Estadual nº 11.608/03, cujo rol é taxativo. Outrossim, o diferimento depende da comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21104389820198260000 SP 2110438-98.2019.8.26.0000, Relator: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 12/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019)

Com efeito, a decisão agravada não ofende os princípios e normas que disciplinam a concessão da assistência judiciária. Pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é amparar aqueles que realmente necessitam dessa cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, dos recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestada pelo Estado.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que levem à conclusão de que a
parte
agravante não possui condições financeiras, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agrav
o
, no que se refere à justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024